Tribunal: TJPA
Processo: 0800321-06.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800321-06.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE PROTEGIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIMITAÇÃO DA MULTA ASTRIENTE ARBITRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No presente caso, ao analisar os documentos contidos no Juízo de origem observo que se trata de requerente hipossuficiente, uma vez que é detentor de benefício assistencial de prestação continuada, por isso, obteve a concessão da justiça gratuita. Além disso, observa-se a existência de laudo médico que descreve de maneira clara a necessidade do fornecimento do medicamento em questão sob pena de se reduzir a expectativa de vida do paciente, bem como que não existem outros medicamentos, no momento, capazes de proporcionar os efeitos que a medicação
rifampicina + isoniazida + pirazinamida
pode proporcionar ao agravado.

2.

Reconhecimento da responsabilidade solidária entre os entes federativos em prestar atendimento à saúde da população.

3.

Ademais, nesse momento processual, não vislumbro a alegada competência da União, aliás, a Suprema Corte em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

4.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário, por isso, nada impede que ao longo do tramite do processo no Juízo de origem de cumprimento ao referido Tema, de acordo com os parâmetros lá fixados

5.

Limitação da multa astreinte arbitrada, para deliminar o valor da multa em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) alterando apenas tocante a fixação, mantendo o valor diário de 5.000,00 (cinco mil reais).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido a unanimidade.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e conceder PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
devidamente representado
por procurador habilitado nos autos, contra decisão interlocutória prolatada pelo Douto Juízo de Plantão da Comarca Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
deferiu a tutela antecipada requerida, determinando que o agravante providencie medicamento para tratamento de tuberculose.

Na petição inicial o Ministério Público informa que o representado possui dezessete anos de idade e vem realizando tratamento contra tuberculose, necessitando de tratamento médico especializado e fazendo uso de medicamento específico.

Relata ainda, que o paciente estava recebendo o medicamento no posto de saúde do município de Ananindeua e que sem maiores explicações lhe foi restringido o fornecimento, ainda, que sempre foram entregues compridos avulsos, fora da caixa. ao final requereu concessão de medida liminar para compelir os Requeridos a
o fornecimento da medicação adequada para o tratamento do paciente, adolescente, Rubens William de Moura
.

O Juízo de primeiro grau proferiu liminar, deferindo o pedido de tutela antecipada, atendendo o pleito do ministério público, para que o Estado do Pará e a Prefeitura de Ananindeua forneçam o que for necessário a saúde do menor, aplicando multa de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) por dia de atraso, até o limite de R$100.000,00 (CEM MIL REAIS), em caso de descumprimento.

Inconformado com a
tutela liminar
, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo,
alegando em síntese, a ilegitimidade passiva do Estado para figurar no polo passivo da ação, alegou ainda, responsabilidade da União para adquirir o medicamento pleiteado, por estar inserido na lista do RENAME
,
no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e de competência da UNIÃO, ante a previsão das diretrizes do Programa de Tuberculose do Ministério da Saúde
e, a solidariedade entre os entes federados, segundo o tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requereu provimento do feito para cassação integral da decisão agravada.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pugna pela reforma parcial da sentença, para modificar a decisão no que tange ao valor máximo da condenação, restringindo ao total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a multa diária a R$5.000,00 (cinco mil reais) e manter os demais termos da decisão agravada.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Quanto a alegação de necessidade de chamar a União à lide, consequente incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo, a firme e atual orientação do Supremo Tribunal Federal proclama que o direito à saúde é dever do Estado
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão do fornecimento do insumo pleiteado junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

Nesse sentido: RE nº 557.548/MG, CELSO DE MELLO; RE nº 195.192-RS, MARCO AURÉLIO; RE nº 242.859-RS, ILMAR GALVÃO; RE nº 255.627 AgR-RS, NELSON JOBIM; e a STA 175-CE, GILMAR MENDES. E destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)

Isso posto, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem a incumbência constitucional de fornecer aos usuários o tratamento necessário à sua saúde e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço público primário, e assim, a Justiça estadual é competente para apreciar a demanda.

Corroborando com o alegado, o Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Ademais, a tese do STF encontra-se em conformidade com o Enunciado 60 do Conselho Nacional de Justiça, aprovado na II Jornada de Direito da Saúde, afirmando que a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao conferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Ainda sobre a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual ventilada pela agravante, a tese não merece prosperar, vez que a causa exceção à regra da repartição de competência sobre o medicamento seria a falta de regulamentação pela ANVISA, que importa em inclusão da União para compor à lide, entretanto não é o caso em comento.

Nota-se que na petição de interposição do agravo, o Estado menciona no item 3.3 que o medicamento “
rifampicina + isoniazida + pirazinamida
” consta no rol de medicamentos contemplados pelo RENAME, ou seja, já está homologado pela ANVISA e pode ser amplamente comercializado, contrariando oque se extrai do “enunciado 78 do Conselho Nacional de Justiça, aprovado na III Jornada de Direito da Saúde” e do Artigo
19-Q
da lei LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.

É sabido que não cabe ao ente político interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura, muito menos fazer juízo acerca dos métodos e medicamentos receitados, pois incumbe ao médico determinar o que é necessário para fornecer o melhor tratamento para o paciente.

A atuação do Poder Judiciário, neste caso, tem por escopo evitar que os direitos fundamentais sejam meras promessas constitucionais, caracterizando o que o Supremo Tribunal Federal já chamou de fenômeno da erosão da consciência constitucional.

De fato, é intolerável sonegar o direito à saúde e chancelar o lamentável drama da omissão estatal em responder por dever que toca a algo tão básico: direito à saúde. O que se constata, no cotidiano, é a submissão das pessoas despojadas de condições econômico-financeiras a uma realidade que todos nós sabemos: a das filas no atendimento médico-hospitalar e a um jogo de empurra-empurra de responsabilidade quanto aos que têm o dever de atender à saúde pública, razão pela qual se realça o direito constitucional à saúde (artigos 6º, 23, II e 196, CF/88), ainda que implicando em dever de o ente público submeter-se a obrigações prestacionais.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional.

Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro, de onde brota, de maneira cristalina, a responsabilidade do apelante ao fornecimento do tratamento pleiteado e concedido liminarmente em primeiro grau de jurisdição.

Entretanto, quanto à irresignação da Fazenda Pública Estadual, afirmando que a multa aplicada é desarrazoada, entendo que o valor inicialmente fixado não pode causar um ônus excessivo ao ente público, entretanto, a multa deve manter seu papel pedagógico de coibir o descumprimento das obrigações impostas.

Neste diapasão, o art. 537, § 1º, I, do CPC, que prevê que o juiz, poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

Corroborando, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. EXECUÇÃO. ART. 461, § 6º, CPC. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O artigo 461 do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da parte, o valor da multa quando esse se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão. Precedentes. 2. Com amparo na análise do conjunto fático probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que, na espécie em análise, a imposição de multa em quantum que se tornou excessivamente elevado caracteriza desvio do interesse do autor na ação, causa enorme desproporcionalidade e provoca enriquecimento ilícito, o que seria inadmissível. 3. Para acolher-se a assertiva do agravante de que a multa aplicada não é desproporcional, seria necessário reexaminar as provas dos autos, o que não é permitido em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O recorrente não observou as formalidades indispensáveis à interposição do recurso pela alínea c do permissivo constitucional, porquanto não procedeu ao cotejo analítico no intuito de demonstrar que os arestos confrontados partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 126.389/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013).

Desta forma, mantenho o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contudo limitando ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por entender mais razoável evitando, contudo, o enriquecimento ilícito da outra parte.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a decisão no ponto referente a fixação da multa, mantendo-a no valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas reduzindo seu limite para até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais comandos monocráticos em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

Belém, 30/11/2021